Tribunal: CARF
Processo: 10830.721921/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721921/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.703 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ELIANE CRISTINA MANHANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
fazendária competente se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls. 60/125,
oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do voto do relator.

Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral,
José Roberto Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.
Relatório
ELIANE CRISTINA MANHANI, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, emitida em 16/05/2011 (e-fl. 06), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções
indevidas de despesas escrituradas em Livro Caixa, sem a devida comprovação, em relação ao
ano-calendário 2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 06/10, e demais documentos que
instruem o processo.
Após regular processamento, interposta impugnação, de e-fls. 02, e diante da
lavratura de Notificação Eletrônica com base somente nos sistemas fazendários, fora elaborado
Termo Circunstanciado pela autoridade lançadora, de e-fl. 29, nos termos do art. 6°-A da IN
RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto
de 2010, rechaçando as provas acostadas aos autos, mantendo a exigência fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721921/2011-51
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.703 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721921/2011-51

Instada a se manifestar a respeito do Termo Circunstanciado, a contribuinte
protocolou nova defesa, de e-fl. 37, razão pela qual o processo fora encaminhado para a 7a
Turma da DRJ em Brasília/DF, a qual julgou improcedente a impugnação quanto ao mérito do
crédito, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 03-70.495, de 14 de
abril de 2016, de e-fls. 45/49, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA. REQUISITOS.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, uma
vez cumpridos os requisitos legais, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício, os
encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas
de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que a então
impugnante não logrou comprovar o alegado erro no preenchimento da Declaração de Imposto
de Renda, de maneira a ensejar a retificação do crédito e a tributação sob a rubrica
eventualmente correta.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 56, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, repisa os argumentos lançados na defesa inaugural,
no sentido de que cometera erro no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda,
informando equivocadamente aludidas despesas como se fossem de livro caixa, quando o correto
é que se tratam de valores recebidos a título de intermediação em alugueis, onde a contribuinte
recebe toda quantia, fica com a respectiva comissão e repassa ao locador a importância do
aluguel.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
Posteriormente à interposição do recurso voluntário, a contribuinte apresentou
aditamento, de e-fls. 60/61, fazendo acostar aos autos Contratos de alugueis, comprovantes de
pagamentos e depósitos, com o fito de comprovar o alegado erro.
É o relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.703 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721921/2011-51

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas escrituradas em Livro Caixa
suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. A partir de fiscalização eletrônica, com
base nos sistemas fazendários, constatou-se que tais despesas ultrapassam os rendimentos
declarados pela notificada, o que ensejou as respectivas glosas e a lavratura da presente
notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]

[...]”
Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo a
exigência fiscal, nos seguintes termos:
“[...]
No que diz respeito à infração apurada, cumpre esclarecer que a própria contribuinte
concorda que a dedução de livro-caixa foi declarada indevidamente, pois não se refere a
despesas com livro-caixa, devendo ser tratada como dedução de outra natureza. Dessa
forma, não restam dúvidas de que a glosa deve ser mantida.
Por outro lado, a impugnante afirma que os rendimentos recebidos são, na verdade, dos
proprietários de imóveis alugados, e que apenas recebia esses valores e os repassava aos
proprietários, com exceção da taxa de administração por ela cobrada.
Alega, ainda, que as pessoas jurídicas locatárias dos imóveis apresentaram, de forma
equivocada, Dirf em nome da contribuinte com o valor integral dos aluguéis pagos, e
solicita revisão dos referidos recebimentos e esclarecimento de como deve proceder
para que o imposto devido seja cobrado dos proprietários dos imóveis.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.703 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721921/2011-51

Para comprovar suas alegações, anexa os contratos de aluguel de fls. 15 a 24 e
mensagens eletrônicas trocadas com as referidas empresas, nas quais solicita a
retificação das Dirf acima mencionadas (fls. 38 a 40).
De fato, os documentos acima mencionados demonstram que a contribuinte foi
mediadora dos contratos de aluguel firmados com as locatárias “Associação dos
Aposentados da Fundação CESP – AAFC” e “Construtora Pavisan Ltda.”.
Contudo, em que pese assistir razão à impugnante nesse ponto, os documentos
apresentados não são suficientes para autorizar a revisão do lançamento.
Não constam nos autos os contratos relativos à administração dos referidos imóveis, ou
quaisquer outros documentos que permitam identificar os valores da taxa de
administração recebida pela impugnante.
Dessa forma, não é possível saber qual foi o valor tributável efetivamente recebido pela
impugnante em relação aos contratos de aluguel anexados.
Cumpre ressaltar que os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 estabelecem que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo
ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações. [...]”
Ainda inconformada com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, a contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas atinentes ao livro caixa.
A corroborar sua pretensão, repisa os argumentos lançados na defesa inaugural,
no sentido de que cometera erro no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda,
informando equivocadamente aludidas despesas como se fossem de livro caixa, quando o correto
é que se tratam de valores recebidos a título de mediação em alugueis, onde a contribuinte recebe
toda quantia, fica com a respectiva comissão e repassa ao locador a importância do aluguel.
Ato contínuo, posteriormente a interposição do recurso voluntário, a contribuinte
veio novamente aos autos com aditamento, de e-fls. 60/61, colacionando aos autos documentos
(Contratos de alugueis, comprovantes de pagamentos e depósitos), de e-fls. 60/125, procurando
comprovar que, de fato, os valores declarados como despesas de livro caixa se referem na
verdade a comissões por intermediação de contratos de locação.
Ocorre que os documentos encimados somente foram trazidos à colação nesta
assentada, sobretudo objetivando contrapor as razões de decidir do julgador de primeira
instância, o qual, em que pese reconhecer a plausibilidade do alegado equívoco incorrido pela
contribuinte, asseverou inexistir provas nos autos de sua argumentação, mormente em relação
aos valores atinentes às comissões recebidas pela recorrente.
Assim, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige, ou
mesmo evitar supressão de instância no exame de provas, mister converter o julgamento em
diligência para que a autoridade fazendária de origem se manifeste sobre a documentação, de e-
fls. 60/125, confrontando-a com os sistemas fazendários e demais documentos constantes dos
autos, de maneira a informar se comprovam o alegado erro da contribuinte e, bem assim, são
capazes de ensejar a retificação do crédito ora lançado ou mesmo determinar a improcedência do
feito.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.703 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721921/2011-51

Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária competente de origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls.
60/125, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de
30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 134
DF CARF MF
Original